Tribunal: STF
Processo: RHC 61965
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONUNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
I.SE A FALTA DE ABERTURA DE VISTA A DEFESA, PARA FALAR SOBRE CERTO
DOCUMENTO, NENHUMA CONSEQUENCIA PRODUZIU SOBRE A DECISÃO DE
PRONUNCIA-LO, NÃO HÁ PREJUIZO, E, POIS, NÃO HÁ NULIDADE.
II. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA POR MERA LIBERALIDADE NÃO REQUER
MAIOR APARATO JUSTIFICATIVO PARA SER REVOGADA PELA AUTORIDADE
JUDICIÁRIA.
III.A CONDIÇÃO DO RÉU E O INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA MOTIVARAM A
SENTENÇA DA CUSTODIA PREVENTIVA NA PRONUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO